Tribunal: TJPA
Processo: 0063225-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0063225-80.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CÍVEL
. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – NULIDADE DE CONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Não

se

sustenta

o

agravo

interno

interposto

contra

decisão

de

não

admissibilidade

de

recurso

especial,

com

fundamento

no

inciso

I

do

art.

1.030

do

Código

de

Processo

Civil,

por

estar

a

decisão

agravada,

no

caso,

em

conformidade

com

tese

fixada

no

recurso

especial

repetitivo

n.
º
1.110.848/RN

(Tema

141/STJ),

ratificada

no

julgamento

do

recurso

especial

n.1.302.45l/PA,

representativo

de

controvérsia

encaminhado

pelo

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará.

2.

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça alinhado a teses fixadas
pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral
. Efeito vinculante das decisões do STJ e do STF.

3.
Agravo interno

não

provido.

ACÓRDÃO

Acordam

os

Desembargadores

do

Tribunal

Pleno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

por

unanimidade,

em

negar

provimento

ao

agravo

interno

em

recurso

especial

em

agravo

interno

em

apelação
cível
,

nos

termos

do

voto

do

Relator,

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle.

Julgamento

presidido

pela

Desembargadora

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro

(Presidente).

Afirmou

impedimento

o

Desembargador

Rômulo

José

Ferreira

Nunes.

Belém

(PA),

data registrada no sistema.

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

Vice-Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

RELATÓRIO

PROCESSO

ELETRÔNICO

Nº

0063225-80.2012.8.14.0301

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

AGRAVO

INTERNO

EM

APELAÇÃO

CÍVEL

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO

DE

BELÉM

REPRESENTANTE:

EDUARDO

AUGUSTO

DA

COSTA

BRITO

–

OAB/PA

N.º

12.426

(PROCURADOR

DO

MUNICÍPIO)

AGRAVADO:

SINDICATO

DOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

DE

BELÉM

–

SISBEL

REPRESENTANTE:

JADER

NILSON

DA

LUZ

DIAS

–

OAB/PA

N.º

5.273

RELATOR:

VICE-

PRESIDÊNCIA

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

(Relator):

Trata-se

de

agravo

interno

(ID

n.º

6.661.919),

interposto

pelo

Município de Belém,
com

fundamento

no
s

art
s
.

1.021

e 1.030, §2.º,
do

Código

de

Processo

Civil,

contra

decisão

que,

à

luz

do

art.

1.030,

I,

do

mencionado

código,

em

razão

da

conformidade

do

acórdão

recorrido

com

a

tese

141

dos

recursos

repetitivos,

negou

seguimento

ao

recurso

especial

submetido

(ID

n.º

5.814.332).

A

parte

agravante

alegou,

em

suma,

a

inaplicabilidade

do

art.

19-A

da

Lei

n.8.036/1990

aos

servidores

temporários,

com

contrato

de

trabalho

de

natureza

estatutária

e

não

celetista,

tendo

o

município

observado

o

disposto

no

art.

37,

II,

§2º,

da

Constituição

Federal,

para

a

contratação

temporária

de

forma

lícita
, motivo por
que o agravo interno deveria ser provido para o fim de admitir o recurso especial interposto
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões

(ID

n.º

7.030.314)

É

o

relatório.

VOTO

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

AGRAVO

INTERNO

EM

APELAÇÃO

–

PROCESSO

ELETRÔNICO

Nº

0063225-80.2012.8.14.0301

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

(Relator):

Conheço do agravo, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, concluo que r
azão não assiste ao agravante. Explico.

O acórdão combatido por meio do recurso especial, cuja admissão foi a pretensão da parte, quando da interposição do agravo interno, decidiu a lide, depois de aprofundada análise do acervo fático-probatório, com fundamento nas tese
s 191, 308, 608 e 916 da repercussão geral, motivo por que reconheceu a nulidade da contratação temporária efetuada pelo Município de Belém e deferiu o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com a modulação determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

O Município de Belém interpôs apenas recurso especial, o qual teve o seguimento negado por incidência do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil,

Observ
o
que a decisão agravada
se fundou
em orientação sedimentada
no
recurso repetitivo
n.º 1.110.848/RN -
Tese 141
, sendo certo que o
argumento do agravante sobre a inaplicabilidade do disposto no art. 19-A da Lei Federal n.º 8.036/1990 não subsiste
,
porquanto não
há
mais dúvida
de serem devidos os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em decorrência da
contratação temporária tida como nula, por
inobservância da regra do concurso público
.

Anoto, por oportuno,
que
o

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

encaminhou

ao

Superior

Tribunal

de

Justiça

recurso

representativo

de

controvérsia

relativa

especificamente

à

possibilidade

de

as

pessoas

contratadas

pela

Administração

Pública

de

forma

temporária,

sem

concurso

público

e

com

sucessivas

prorrogações,

receberem,

após

exoneradas,

o

saldo

das

contas

vinculadas

ao

Fundo

de

Garantia

do

Tempo

de

Serviço

–

FGTS,

inclusive

quando

não

tiverem

sido

efetuados

os

respectivos

depósitos
.

A hipótese foi julgada no recurso especial n.º
1.302.451/PA
, sendo a questão solucionada com
a
orientação de
que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS
. Destarte, a lide foi
resolvida com a incidência da Tese 141, firmada no julgamento do recurso especial repetitivo n.º
1.110.848/RN
(decisão transitada em julgado em 13/04/2012).

Ressalta-se, ainda, o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo esse entendimento, como se observa, por exemplo, do decidido nos autos do recurso especial n.º 1.949.197/MG, no qua
l,
inclusive
,
foi reportado o alinhamento daquela Corte às orientações do Supremo Tribunal Federal contidas na
s

tese
s

612
e 916
da repercussão geral
, segundo a
s
qua
is
,

"nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração"
(Tese 612).

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
–
FGTS
”

(Tese 916).

Ademais, rever as conclusões do acórdão recorrido sobre a nulidade da contratação temporária demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência sabidamente vedada na estreita via do recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
a tese de que o vínculo jurídico-administrativo não geraria o direito à verba fundiária foi
há muito
superada, conforme exaustivamente constou do acórdão recorrido,
realçando-se, mais uma vez, que
a Turma Julgadora decidi
u
a lide seguindo orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Teses 191, 308, 608 e 916
)
.

Sendo assim, diante da autoridade e do efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
,

voto

pelo

não provimento do agravo interno
, com a consequente manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial submetido.

Belém, 03/02/2022